Tribunal: TJBA
Processo: 8045607-18.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045607-18.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA

Advogado(s)
:
LUCIANA GOULART PENTEADO

APELADO: S. D. C. F. e outros

Advogado(s)
:
MARIANA ROCHA RODRIGUES FERRAZ DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. OVERBOOKING. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COMPANHIAS AÉREAS. DANO MORAL IN RE IPSA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório formulado por passageira menor de idade, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais em razão de impedimento de embarque decorrente de overbooking em voo internacional, com atraso de aproximadamente 24 horas e alteração substancial do itinerário originalmente contratado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea apelante possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes do transporte aéreo contratado em regime de parceria comercial; (ii) estabelecer se a Convenção de Montreal prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor em pretensão de indenização por danos morais; (iii) determinar se o overbooking e o impedimento de embarque configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação moral; e (iv) definir se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade solidária entre as companhias integrantes da cadeia de fornecimento do serviço de transporte aéreo, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e do art. 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.
A contratação do itinerário ocorreu como serviço único e integrado, de modo que eventual falha operacional de companhia parceira não afasta a responsabilidade da apelante perante a consumidora.
O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 210 restringe a prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos materiais, permanecendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor às pretensões de reparação por danos morais.
O impedimento de embarque por excesso de lotação caracteriza overbooking e configura falha grave na prestação do serviço de transporte aéreo.
A alegação de manutenção técnica da aeronave constitui fortuito interno inerente à atividade econômica desempenhada pelas companhias aéreas e não afasta a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
O dano moral decorrente de overbooking possui natureza presumida, configurando-se in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
A submissão de criança de oito anos a atraso de aproximadamente 24 horas, com alteração de rota em viagem internacional destinada à visita familiar, extrapola mero dissabor cotidiano e evidencia lesão extrapatrimonial indenizável.
O arbitramento da indenização por danos morais deve observar o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando a gravidade da lesão, a repercussão do dano, a capacidade econômica das partes e a função pedagógica da condenação.
O valor fixado em R$ 10.000,00 revela-se proporcional e razoável diante das peculiaridades do caso concreto e compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses análogas.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 178; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; CC, art. 406, §1º; CPC, art. 932, IV; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema RG 210, ARE 766618 ED, j. 30.11.2023; STJ, AgRg no REsp nº 810.779/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 28.06.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.615.346/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.08.2022; TJBA, Apelação Cível nº 0520434-76.2016.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 25.08.2021; TJBA, Recurso Inominado nº 0068093-26.2025.8.05.0001, Rel. Juíza Ana Lúcia Ferreira Matos, j. 23.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045607-18.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA e como apelada S. D. C. F. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)